Tribunal: TJES
Processo: 0002556-32.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002556-32.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME DE MORAIS NEPOMUCENO

APELADO: OSMAR TADEU PINTO DE SOUZA LIMA e outros (5)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. NÃO CABIMENTO. ARBITRAGEM QUE PRESSUPÕE A LIVRE VONTADE DAS PARTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora a arbitragem possua caráter facultativo, consoante disposições da Lei nº 9.307/96, se as partes optarem contratualmente pela arbitragem, estarão obrigadas a cumprir o estabelecido na cláusula compromissória, ou seja, não poderão demandar perante o Poder Judiciário. 2. Hipótese em que a avença entabulada, a toda evidência, não caracteriza contrato de adesão, tratando-se de contratação personalíssima firmada entre partes plenamente capazes, sendo portanto válida. Inaplicabilidade do art. 4°, §2° da Lei n°. 9.307/96. 3. Manutenção da sentença de extinção que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
GUILHERME DE MORAIS NEPOMUCENO
(fls. 436/445), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 408/409), que, em sede de “Ação Constitutiva Negativa” proposta em face de
OSMAR TADEU PINTO DE SOUZA LIMA E OUTROS,
julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VII do CPC, ao reconhecer a prevalência da convenção de arbitragem entabulada entre as partes.

Em suas razões, aduz o apelante, em síntese, que cláusula compromissória é ilegal, eis que não atende ao requisitos elencado no art. 4°, §2° da Lei n°. 9.307/96.

Contrarrazões anexadas ao id 8165703 - por meio da qual pugnaram os recorridos pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída rememoro tratar-se na origem de “Ação Constitutiva Negativa” por meio da qual pretendia o requerente/apelante a anulação do “Contrato de mútuo com cessão de propriedade de veículos” e do “Contrato de mútuo com opção de aquisição de quotas de sociedade” firmados com os apelados.

Em sede defesa (fls. 164/186 e 230/244), os requeridos/apelados, preliminarmente, informam a existência de cláusula de convenção de arbitragem, a qual teria o condão de submeter a análise da controvérsia travada nos autos ao crivo do juízo arbitral, impondo, por consequência, a extinção sem resolução de mérito dea presente demanda, tese que fora acolhida pelo juízo primevo.

Em suas razões, o apelante limita-se a questionar a validade de tal estipulação contratual, de modo que,
cinge-se a controvérsia a examinar a eficácia da cláusula compromissória inserta no contrato firmado entre as partes.

Pois bem. A respeito do tema, é sabido o instituto da arbitragem é meio de resolução de conflitos, equiparado à decisão judicial, relativo a direitos patrimoniais disponíveis entre pessoas capazes, consoante previsão no art. 1° e art. 3º da Lei de Arbitragem:

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral

O Código de Processo Civil, em seu art. 3º, § 1º, prevê a arbitragem da seguinte forma:

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.

Neste contexto, oportuno dizer que, embora a arbitragem possua caráter facultativo, consoante disposições da Lei nº 9.307/96, se as partes optarem contratualmente pela arbitragem, estarão obrigadas a cumprir o estabelecido na cláusula compromissória, ou seja, não poderão demandar perante o Poder Judiciário.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRECEDÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1472362 RN 2014/0191845-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2019)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXTINÇÃO PARCIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO JUDICIÁRIO. PREVALÊNCIA.
1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.” (AgInt no REsp 1472362/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019). Precedentes do STJ. 3. Eventual manifestação do Judiciário acerca da cláusula de arbitragem, inserida no negócio jurídico, a princípio, poderia ocasionar incursão indevida deste órgão jurisdicional na competência do juízo arbitral, sobretudo em sede de Agravo de Instrumento, com cognição embrionária e tipicamente limitada. (TJES, AI 5009640-40.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, 18.05.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO ATÍPICO E OUTRAS AVENÇAS. Contratantes que são pessoas jurídicas de grande porte. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da existência de cláusula arbitral no contrato. Manutenção.
Cláusula compromissória expressamente pactuada. Arbitragem que pressupõe a livre vontade das partes. Inteligência do art. 4º, §2º, da Lei n. 9.30/96. Caso concreto no qual o contrato não é de adesão.
Extinção de Câmara de Arbitragem após o contrato que, por si só, não enseja a nulidade da cláusula compromissória. Eleição de novo árbitro pelas partes, na forma do art. 16 da Lei nº 9.307/96.
Ademais, a competência para decidir sobre a existência, validade e convenção de arbitragem e do contrato é do Juízo arbitral. Incidência do Princípio da Kompetenz-Kompetenz.
Majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85,§11, do CPC. Jurisprudência e precedentes citados: RESP n. 1.959.435/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022; AgInt nos EDCL no AREsp n. 1.987.392/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023; 0185548-03.2017.8.19.0001. APELAÇÃO. Des(a). Luiz Henrique OLIVEIRA MARQUES. Julgamento: 02/02/2023. DÉCIMA PRIMEIRA Câmara Cível; 0046960-11.2020.8.19.0001. APELAÇÃO. Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO. Julgamento: 13/07/2022. VIGÉSIMA SÉTIMA Câmara Cível; 0041124-26.2021.8.19.0000. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). Francisco DE Assis PESSANHA FILHO. Julgamento: 01/09/2021. DÉCIMA QUARTA Câmara Cível. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0191694-55.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Regina Lucia Passos; DORJ 12/05/2023; Pág. 394)

In casu,

verifica-se que, de fato, o contrato firmado entre as partes (fls. 62/67) continha cláusula compromissória nos seguintes termos:

CLAUSULA OITAVA

-
Toda e qualquer controvérsia decorrente ou relacionada ao presente instrumento será resolvida por arbitragem, a ser administrada pela CAMARB - Câmara de Arbitragem Empresarial - Brasil, de acordo com as normas de seu Regulamento de Arbitragem.

Ademais, pelo contexto das negociações realizadas, infere-se que a avença entabulada,
a toda evidência, não caracteriza contrato de adesão, tratando-se de contratação personalíssima firmada entre partes plenamente capazes, sendo portanto válida.

Portanto, não sendo exigível para a eficácia da cláusula compromissória na hipótese vertente, os requisitos específicos previstos no §2° do art. 4° da Lei n°. 9.307/96, não merece acolhimento a tese recursal de invalidade. Outrossim, não há que se falar em aplicação do art. 51, VII do CDC, porquanto não se trata de relação de consumo.

Diante disso, é certo que, de qualquer vertente que se analise, deve ser mantida a sentença objurgada em todos os seus termos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GUILHERME DE MORAIS NEPOMUCENO
(fls. 436/445) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VII do CPC, ao reconhecer a prevalência da convenção de arbitragem entabulada entre as partes.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à razão de metade para os causídicos de cada peça de defesa.

É como voto.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/06/2024 às 16:27:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51756524062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.